Tribunal: TJMT
Processo: 1012217-35.2020.8.11.0015
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012217-35.2020.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (APELADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI - CPF: 030.263.941-14 (ADVOGADO), OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI - CPF: 053.400.021-52 (APELADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), TACILA PADILHA BERALDO - CPF: 062.493.181-19 (ASSISTENTE), ANNIE MARCILIANO PAULA - CPF: 059.355.841-31 (ASSISTENTE), VICTOR FRIEDRICH - CPF: 060.728.201-07 (ASSISTENTE), PHABLO VINICIUS DA CRUZ VASCONCELOS - CPF: 069.681.941-47 (ASSISTENTE), PAMELA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 060.811.311-57 (ASSISTENTE), JHONY HENRIQUE GOMES DE SOUZA - CPF: 049.974.741-00 (ASSISTENTE), FABRICIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 012.955.981-40 (ASSISTENTE), APARECIDA DE FATIMA DE ARAUJO - CPF: 361.553.571-53 (ASSISTENTE), ROSANA TEREZA MARTINELLI - CPF: 325.760.051-87 (ASSISTENTE), ISRAEL PEREIRA CHAVE (ASSISTENTE), HECTOR PÉRICLES DE CASTRO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AFONSO WALKER - CPF: 027.903.311-70 (ADVOGADO), CARLOS MELGAR NASCIMENTO - CPF: 030.974.061-40 (ADVOGADO), GUILHERME MELGAR NASCIMENTO - CPF: 049.455.071-63 (ADVOGADO), GUSTAVO RAMOS - CPF: 059.024.931-29 (APELANTE), JEANCARLO CRUVINEL DAL PAI SANDRI - CPF: 030.263.941-14 (ADVOGADO), OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI - CPF: 053.400.021-52 (APELANTE), MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIERA - CPF: 061.993.161-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1012217-35.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

APELADO: GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OPOSIÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO QUE APRECIOU RECURSO DE APELAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL APENAS PARA INDICAR ELEMENTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE LESÃO CORPORAIS CULPOSAS – PRONTUÁRIOS MÉDICOS SÃO ELEMENTOS DE PROVA ADEQUADOS À COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA, EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE.

Embora não tenha o condão de alterar o teor e conclusão do acórdão, deve-se reconhecer a omissão quanto aos elementos que sustentam a condenação pela prática dos crimes de lesão corporal, com a ressalva de que a
dmite-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos, até mesmo fornecidos por hospitais e postos de saúde ou outros meios probatórios, mormente porque corroboram a prova oral coligida nas duas fases da persecução penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1012217-35.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

APELADO: GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Gustavo Ramos
, em face do acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso nestes autos, oportunidade em que (i) se reconheceu a extinção da punibilidade do corréu
Osmar Augusto Dallastra Martinelli
, (ii) se deu
parcial provimento
ao recurso interposto pelo embargante
Gustavo Ramos
para que fosse afastada a agravante descrita no art. 298, III, do Código Brasileiro de Trânsito, sem qualquer alteração na reprimenda e (iii)
parcial provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
para majorar a pena do apelante
Gustavo Ramos
para
10 (dez) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 01 (um) ano (ID 202971698).

Em seus embargos,
Gustavo Ramos
sustenta que o acórdão proferido pela 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (i) foi omisso e deixou de apreciar a tese de que inexistem provas das lesões corporais sofridas por
Tácila Padilha Beraldo
,
Annie Marciliano Paulo
e
Osmar Augusto Dallastra Martinelli
, (ii) foi omisso quanto à tese de inexistência de demonstração da culpa e que (iii) não haveria provas suficientes para manutenção de sua condenação (ID 203773660).

Alegou-se ainda que (iv) o acórdão foi contraditório na medida em que reconheceu que o magistrado atuante em primeiro grau, conquanto não tenha atuado com a melhor técnica, não se constatou parcialidade do julgador de primeiro grau (ID 203773660).

Sustentou, por fim, a existência de (v) omissão em relação à tese absolutória e de afastamento das qualificadoras, vez que não teria se comprovado a sua embriaguez no momento do fato (ID 203773660).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1012217-35.2020.8.11.0015

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI

APELADO: GUSTAVO RAMOS, OSMAR AUGUSTO DALLASTRA MARTINELLI, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo o art. 619 do Código de Processo Penal, “
aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”.

Ou seja, os embargos de declaração não se destinam à reapreciação de questões já debatidas, enfrentadas e decididas pela Câmara Julgadora, ainda que para fins de prequestionamento com propósito recursal em instância superior.

Neste sentido: “
Não se admite o manejo dos aclaratórios com exclusivo propósito de rediscutir o mérito das questões já decididas pelo acórdão impugnado
” (EDcl no REsp n. 1.772.855/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 28/6/2023).

Analisando os argumentos lançados nos s declaratórios, observa-se que parte dos pontos indicados como omissos foram devidamente analisados no acórdão embargado.

Naquilo que se refere à omissão
quanto à tese de inexistência de demonstração da culpa e de que não haveria provas suficientes para manutenção de sua condenação, tem-se que o acórdão apreciou as referidas teses, não apenas demonstrando as razões para o seu não acolhimento, como também indicando as provas que subsidiaram a compreensão do caso.

Não é por outra razão que, após aprofundada análise das provas colacionadas ao feito, concluiu-se:

“Com efeito, considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial as declarações das vítimas, que destacaram que o acusado estava em alta velocidade e apresentava nítidos sinais de embriaguez, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório.

[...]

Por conseguinte, na espécie, não se pode falar em absolvição do acusado GUSTAVO pela ausência de elementos suficientes para se apurar sua culpa, pois as provas colhidas na instrução processual, associada aos demais elementos de convicção, demonstram que ele agiu de forma imprudente, haja vista que estava em alta velocidade e dirigindo embriagado, fatos esses que culminaram no acidente que vitimou MARINA LAURA CENTENA DUARTE VIEIRA” (ID 200328183).

Especificamente quanto à alegação de que houve omissão em relação à tese absolutória e de afastamento das qualificadoras, vez que não teria se comprovado a sua embriaguez no momento do fato, igualmente se denota a intenção de rediscutir matérias devidamente enfrentadas.

Isso porque, como mencionado anteriormente, após a apreciação das provas e destaque para aquelas que indicaram o estado do apelante, que estava sob o efeito de álcool, pontuou-se que “
considerando as provas obtidas ao longo de toda instrução, em especial as declarações das vítimas, que destacaram que o acusado estava em alta velocidade e apresentava nítidos sinais de embriaguez, inexistem dúvidas para a manutenção do decreto condenatório
”.

A respeito da existência de informações salientando o consumo de álcool e o estado de embriaguez do embargante, destaque-se do acórdão:

“
A testemunha FABRÍCIO DA SILVA FERREIRA, moradora do local onde ocorreu o acidente, ao ser ouvida em juízo afirmou que acordou com o estrondo e saiu de casa para verificar o que estava acontecendo. Afirmou que ao sair viu um homem “gordinho”, descalço e sem camisa, com a porta do motorista aberta (e o assento do motorista estava vazio), tendo voltado para dentro de casa para buscar o celular e, quando saiu novamente, viu que haviam mais pessoas na rua. A testemunha afirmou ter ouvido um rapaz “gordinho e moreno” dizendo para o outro
“rapaz, o que você fez? Você matou a minha amiga”
. Depois, na delegacia, identificou o “gordinho moreno” como sendo o acusado OSMAR. A testemunha confirmou que haviam bebidas alcoólicas no interior do veículo, afirmando ainda que, na sua opinião, o “gordinho” (GUSTAVO) estava embriagado.

A informação de que ninguém desceu do veículo durante o abastecimento, ou seja, GUSTAVO permaneceu ao volante, foi confirmada pela testemunha JHONY HENRIQUE GOMES DE SOUZA, frentista no Auto Posto “Bigatão”, que afirmou que ninguém desceu do veículo e que estavam consumindo bebidas alcoólicas e com som alto, tendo destacado que,
“bateram levemente no pilar do posto enquanto manobravam tentando endireitar a caminhonete corretamente na vaga”
. A testemunha identificou o acusado Gustavo Ramos como sendo o condutor da caminhonete em decorrência da cor da camisa
”.

Inobstante a alegação do embargante de que a testemunha
Fabrício da Silva
referia-se ao corréu
Osmar
ao alegar o estado de embriaguez, ainda que se considere o argumento, não se pode ignorar que a testemunha
Jhony Henrique Gomes de Souza
confirmou que os ocupantes do veículo estavam consumindo alcoólica.

Portanto, não restam dúvidas quanto à apreciação das referidas matérias, sendo importante registrar que eventual discordância quanto aos fundamentos do entendimento desta Corte implicaria em discussão impertinente em sede de embargos de declaração –
hipótese recursal que não se destina a esta finalidade
.

Em relação à alegada omissão do acórdão em relação à tese de que não haveria provas de que inexiste a materialidade das lesões corporais sofridas
por
Tácila Padilha Beraldo
,
Annie Marciliano Paulo
e
Osmar Augusto Dallastra Martinelli
, deve-se frisar que o acórdão também faz referência aos depoimentos prestados pelas testemunhas durante a fase instrutória, de onde se extrai que:

“[...]
Após o acidente, não conversou com ninguém, não viu ninguém alterando o local dos fatos, nem tirando qualquer objeto de dentro do veículo.
Annie teve um corte na perna
. [...]. Com relação aos demais passageiros, sabe que a Pâmela havia quebrado o fêmur e
Tácila havia recebido alguns pontos; não soube mais nada em relação aos demais
” (Depoimento de
Annie Marciliano Paulo
– extrato da sentença – ID 181200923).

Entretanto, apesar da menção a diversos elementos de prova para comprovar a materialidade dos delitos, o acórdão não fez menção expressa àqueles que não deixam dúvidas a respeito da prática dos crimes de lesões corporais sofridas por
Tácila Padilha Beraldo
e
Annie Marciliano Paulo
, embora tenha feito ao prontuário de
Osmar Augusto Dallastra Martinelli
.

Mas, para que não restem dúvidas quanto a existência destes elementos, passo à menção e indicação de todos eles, isso porque, consta nos autos cópia dos prontuários médicos das vítimas
Osmar Augusto Dallastra Martinelli
(ID 181200657 – p. 42),
Tácila Padilha Beraldo
(ID 181200672 – pp. 01/11) e
Annie Marciliano Paulo
(ID 181201179), cujos termos destacaram:

- Prontuário médico da vítima
Osmar Augusto Dallastra Martinelli
, assinado pelo médico Orodovaldo A. Miranda (CRM/3069/MT) indica a ocorrência de trauma torácico;

- Prontuário médico da vítima
Tácila Padilha Beraldo
, assinado pela médica Maria Júlia de Andrade (CRM/10.534/MT), menciona a ocorrência de politrauma (ID 181200672 – p. 03);

- Prontuário médico da vítima
Annie Marciliano Paula
, assinado pela médica Kelley Villa (CRM/MT 5795), salienta a ocorrência de corte profundo na região abaixo do joelho direito (ID 181201179 – p. 3);

Ou seja, nenhuma dúvida há quanto a materialidade dos crimes de lesão corporal culposas narrados na inicial, reconhecidos na sentença e confirmados no acórdão.

A este respeito: “
Admite-se como meio de prova os laudos ou prontuários médicos, até mesmo fornecidos por hospitais e postos de saúde ou outros meios probatórios, mormente porque corroboram a prova oral coligida nas duas fases da persecução penal e que não foi desconstituída pela isolada negativa de autoria do primeiro apelante
” (N.U 0000533-55.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023).

Por fim, no que diz respeito à alegada contradição, o embargante sustenta que o acórdão foi contraditório na medida em que reconheceu que o magistrado atuante em primeiro grau, conquanto não tenha atuado com a melhor técnica, não se constatou parcialidade do julgador de primeiro grau.

Entretanto, ao se analisar o teor do voto proferido no acórdão embargado, observa-se a inexistência de qualquer contradição, conforme abaixo transcrito:

“
Inicialmente a defesa de ambos os acusados alega incompetência do juízo, sob argumento de que “a falta de comedimento, atos de ingerência, que davam a entender às partes que o magistrado já teria formado a sua convicção antes do término da instrução, violando o art. 5º, LV, e LVI, e desrespeitando as regras do art. 187 do CPP”.

Todavia, razão não lhe assiste, haja vista tratar-se de meras alegações desprovidas de conteúdo probatório onde sequer apontou atos ou fatos concretos durante toda a instrução criminal a indicar a atuação desproporcional contra os direitos dos acusados.

Ademais não se demonstrou sequer nenhuma das hipóteses previstas no artigo 254 do Código de Processo Penal aptas a configurar a suspeição do juízo. O que se verifica é que a defesa se insurgiu em relação à sentença condenatória, ao resultado do julgamento da ação penal e isso será analisado no mérito do recurso de apelação.

É cediço que o juiz deve expor as razões de seu convencimento a demonstrar a verdade fática e jurídica a partir de provas produzidas sob o crivo do contraditório.

Outrossim, como bem pontuou o magistrado de origem no bojo da r. sentença, não houve comprovação de prejuízo às partes, em decorrência da alegada quebra da imparcialidade:

[...]

In casu, não se constata parcialidade do magistrado, porquanto a sentença condenatória foi devidamente motivada em vasto acervo probatório produzido no decorrer da instrução criminal, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Convém acrescentar que, “a suspeição de magistrado deve ser deduzida em recurso próprio, qual seja exceção de suspeição, meio processual adequando para se arguir eventual imparcialidade do juiz da causa, ex vi do art. 95 do CPP” (TJMT, AP0003471-66.2019.8.11.0037). Assim, não há falar-se em suspeição, se a defesa não trouxe quaisquer provas de que o magistrado tivesse interesse para, falsamente, incriminar os apelantes”.

Ou seja, não há qualquer oposição de ideias no texto do acórdão, razão pela qual não comporta acolhimento o pleito defensivo.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos declaratórios
apenas para sanar a omissão quanto aos elementos que comprovam a materialidade dos crimes de lesão corporal perpetrados contra
Tácila Padilha Beraldo
,
Annie Marciliano Paulo
e
Osmar Augusto Dallastra Martinelli
, sem alterar o resultado do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024